Tribunal: TJDFT
Processo: 0744245-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744245-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALCIONE VALADAO DE PAULA AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO CSF S/A, BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Em virtude do afastamento deste Relator (ID 65694995), o d. Desembargador José Firmo Reis Soub indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 65737669). Assim, indeferida a gratuidade de justiça, à parte Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15) Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator